Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700851-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO LAGERTAO INACIO RORIZ SOBRINHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARCIO LAGERTÃO INÁCIO RORIZ SOBRINHO, sob argumento de sofrer perigo de coação ilegal no seu direito constitucional de locomoção, em face da decisão emanada pela 1a Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo no 0000191-69.2020.8.07.0003, que conheceu do recurso do paciente e lhe negou provimento, mantendo a sentença por seus fundamentos, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento no semiaberto. A defesa afirma que o acórdão não reconheceu a aplicabilidade do regime aberto ao recorrente em razão de sua reincidência. Porém, prossegue a impetrante, o entendimento dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é de que a fixação do regime aberto aos reincidentes não é vedada, considerando o quantum da pena e se a medida se mostrar socialmente recomendável. Alega que há evidente e ilegal desproporção entre a conduta praticada e a resposta penal apresentada pelo TJDFT, pois a pena é ínfima e o crime é de menor potencial ofensivo. Argumenta que a individualização da pena é um princípio fundamental no âmbito do direito penal, pois busca garantir que a aplicação da pena seja adequada às características do infrator e às circunstâncias do delito, considerando aspectos individuais que possam influenciar na dosimetria da pena. Aponta que o art. 33, §2o, do CP não fala expressamente em nenhuma das suas três alíneas qual seria o regime indicado para aquele que fosse reincidente, haja vista que, enquanto a alínea “a” usa a expressão “deverá” para o regime fechado, as alíneas “b” e “c” utilizam a expressão “poderá” para os regimes iniciais semiaberto e aberto, respectivamente. Expõe que as circunstâncias do delito em comento devem ser valoradas e que o contexto fático não é capaz de fundamentar a imposição do regime semiaberto, mesmo sendo reincidente. Defende que a tutela jurisdicional de emergência se faz vital, porque presente a dupla premissa para o deferimento do provimento liminar. Ao final, requer: a) liminarmente, a suspensão da execução da pena do Proc. 0000191-69.2020.8.07.0003 até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus e b) a concessão da presente ordem, fixando-se o regime aberto ao paciente, afastando-se, assim, o constrangimento ilegal apontado. É o relatório. Decido. Nos termos da Constituição Federal, art. 5o, LXVIII, a concessão de habeas corpus ocorrerá quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso concreto, cuida-se de habeas corpus contra acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0000191-69.2020.8.07.0003, que manteve a sentença condenatória do ora paciente, pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Eis o teor do referido julgado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE NATUREZA COMUM. ÂNIMO DO AGENTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48904249). 3. Em suas razões recursais, o réu sustenta a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas para a condenação. Alega ser incabível a condenação por desacato com fundamento em norma interna incompatível com Tratado Internacional de Direitos Humanos do qual o Brasil é signatário. Aduz que o acusado também é funcionário público e o delito de desacato só pode ser cometido por um particular contra a Administração Pública. Assevera que, nos delitos cuja consumação se dá de modo verbal, é bastante recomendável que a prova não se limite às palavras dos próprios ofendidos, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes policiais goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade. Afirma que, para a configuração do delito, exige-se animo calmo e refletido do agente e que, no momento dos fatos, o acusado não estava bem emocionalmente. Menciona que a pena-base fixada foi excessiva e que a fixação do regime inicial semiaberto foi inadequada sob o ponto de vista social e constitucional. Pede a reforma da sentença com a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o estabelecimento do regime inicial aberto. 4. Em contrarrazões (ID 48904263), o MPDFT oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 5. Parecer do MPDFT pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 49529303). 6. O bem jurídico tutelado pelo art. 331 do CP é o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. 7. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. Foi fixada a seguinte tese: "Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato". Portanto, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela permanece figura típica no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a jurisprudência do STJ preconiza que a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação. 8. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 16.852/2019-1 - 15a DP (ID 48904080), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 9. Decerto, a conduta do réu, ora apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão à policial penal Maricélia dos Santos Marquinho, quando esta se encontrava no exercício de sua função pública, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. 10. O fato de o réu ser servidor público não descaracteriza a conduta, já que o crime de desacato, de natureza comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive servidor público. Nesse sentido: STJ HC 104.921/SP. 11. Por outro lado, como ensina Rogério Sanches Cunha (Manual de Direito Penal - Parte Especial, Juspodivm, 11a edição, pág. 905), "o fato de o agente estar nervoso e ter perdido o autocontrole não é suficiente para afastar o dolo do delito, principalmente considerando que ninguém desacata outrem estando em seu perfeito controle e com ânimo refletido (RJDTACRIM 36/176)". 12. Ademais, consigne-se que: "o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos". (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. 13. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 14. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Pretende o réu/apelante a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 3. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. 4. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 5. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 7278/2021 - 15a DP (ID 51138404), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Decerto, a conduta de o réu/apelante que profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em momento de abordagem, a saber, "filhos da puta", "policiais de merda", dentre outros impropérios, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. 7. Consigne-se que: "o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos". (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. 8. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1780597, 07194325120218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Por fim, a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada pelo magistrado e observou o quantum de aumento consolidado na jurisprudência (fração de um oitavo sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal), não merecendo qualquer reparo. Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado considerou a reincidência do réu e a análise das circunstâncias judiciais, razão pela qual se revela correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal. 16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1838197, 00001916920208070003, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, resta evidenciada a incompetência dessa Turma Recursal para apreciar o presente writ, haja vista que a competência para processamento e julgamento de habeas corpus contra decisão colegiada de Turma Recursal desse Tribunal de Justiça não é do próprio órgão jurisdicional prolator do decisum, apontado como coator, mas sim do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal[1] e da Súmula 640[2] do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, proferidos em casos análogos: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. ART. 121, §2o, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. 1. Na origem, o paciente foi condenado pelo crime de feminicídio e a sentença condenatória foi submetida ao duplo grau de jurisdição por meio do julgamento de recurso voluntário de apelação e transitou em julgado há mais de um ano, em 31/10/2018. 2. No recurso de apelação, tanto o pedido de revisão da pena aplicada quanto a avaliação dos requisitos da prisão preventiva foram objeto de expressa manifestação do órgão colegiado, resultando no parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a reprimenda inicialmente imposta, afastando-se a avaliação desfavorável das consequências do crime. 3. Julgada a apelação e dado parcial provimento ao recurso, o acórdão proferido substituiu a sentença condenatória. Nesse caso, a autoridade coatora seria o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que atrai a competência do Superior Tribunal de Justiça para a análise do habeas corpus, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República. 4. Além disso, não se admite que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1226613, 07002640920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO. 1) Se o writ se insurge contra sentença que foi objeto de recurso de apelação cuja decisão colegiada a substituiu, é a autoridade coatora o próprio Tribunal, razão pela qual, nesse caso, é o Superior Tribunal de Justiça o competente para o processamento e julgamento do Habeas Corpus, consoante o art. 105, inciso I, letra "c", da Constituição da República. Precedente. 2) A análise da dosimetria da pena em sede de Habeas Corpus só se revela compatível com a índole sumaríssima do writ se teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. 3) Habeas Corpus parcialmente admitido e nesta, denegada a ordem. (Acórdão 623229, 20120020200949HBC, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/9/2012, publicado no DJE: 3/10/2012. Pág.: 151) Além do mais, é inadmissível o manejo de habeas corpus como substitutivo de recurso, exceto nos casos de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não restou efetivamente demonstrado na hipótese. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RAZÕES DE APELAÇÃO INTEPOSTAS APÓS O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 82 DA LEI 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE PATENTE. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Caberá ao demandante utilizar o remédio processual adequado à sua necessidade. Não sendo possível pinçar trechos de diferentes tutelas, inaugurando rito processual não previsto na Lei 9.099/95, comprometendo a celeridade dos Juizados Especiais. 2. A interposição das razões de apelação após o decurso do prazo legal malfere pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e representa afronta à dicção do artigo 82, parágrafo 1o, da Lei 9.099/95 que assina o prazo de 10 (dez) dias para apelação, devendo as respectivas razões vir aos autos dentro deste mesmo prazo, ainda que a manifestação recursal tenha ocorrido. 3. Não se conhece de habeas corpus, quando impetrado apenas como substitutivo de recurso não previsto na Lei 9.099/95. 4. HABEAS CORPUS não conhecido. (Acórdão 379356, 20090260010663DVJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 15/9/2009, publicado no DJE: 1/10/2009. Pág.: 116); (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO TRANSITADO EM JULGADO INADMISSIBILIDADE DO WRIT. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância revisora. 2. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso extraordinário cabível contra acórdão de turma recursal (não transitado em julgado), que confirmou a condenação do paciente por incurso no art. 180, §3o, do CP. Precedentes. (Acórdão 1178966, 07064889420198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no PJe: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com tais fundamentos, não conheço do habeas corpus, nos termos do art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais desse Tribunal de Justiça. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. [1] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; (...) [2] É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito